Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731188-58.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelações Cíveis. Violação ao princípio da dialeticidade. Não configurada. Preliminar de contrarrazões rejeitada. Ação regressiva. Seguradora contra Concessionária de energia elétrica. Dano em aparelhos eletrônicos de segurados. Nexo de causalidade não comprovado. Ausente dever de indenizar. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da seguradora conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pela seguradora (autora) e pela concessionária de energia elétrica (requerida), objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ressarcimento na presente ação regressiva. II. Questão em discussão 2. São as questões em discussão: i) no apelo da requerida, a necessidade de abrir procedimento administrativo prévio para obtenção do ressarcimento; a existência de nexo causal entre os danos sofridos pelos segurados e o serviço prestado; ii) no apelo da seguradora/autora, examinar: o cabimento da inversão do ônus da prova; a existência de prova do nexo causal em relação aos danos alegados por todos os segurados; o valor a ser ressarcido em relação a um dos segurados; o termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação arguida em sede de contrarrazões pela requerida, pois foram observados o princípio da dialeticidade recursal, do dever de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 932, III, CPC), bem como do dever de expor as razões do pedido de reforma (art. 1.010, III, CPC). 4. Considerando que os danos foram originariamente causados a consumidores de serviços prestados pela requerida, as disposições do CDC são aplicáveis ao caso, por força da sub-rogação, conforme determinam os artigos 349 e 786 do CC, mas a inversão do ônus da prova, não é automática, devendo ser analisada a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, no caso, da seguradora, ora sub-rogada, não evidenciados no caso dos autos. 5. A apresentação de laudos e orçamentos em que há apenas menção de que houve sobretensão na rede elétrica ou de que a falha ocorreu apenas “provavelmente” em razão de descarga na rede, sem informar de forma suficiente as condições elétricas do local onde estavam instalados os aparelhos queimados ou acerca de situações semelhantes de danos ocorridos na mesma data em imóveis vizinhos ao local do sinistro, não é suficiente para comprovar o nexo de causalidade. 6. Diante da multiplicidade de casos semelhantes apresentados à esta Corte, é cediço que a variação de tensão da rede elétrica pode ocorrer por diversos motivos, dentre eles, falhas relacionadas às instalações internas da edificação, por exemplo. 7. Não se desconhece o entendimento da Corte no tocante à questão da insuficiência probatória do nexo de causalidade, quando são apresentados apenas laudos técnicos produzidos unilateralmente, que não indicam, precisamente, o vínculo de causalidade entre os danos e o serviço de prestação de energia elétrica. 8. Verificando-se que os documentos acostados aos autos se mostram insuficientes para demonstrar o nexo causal (art. 611 da Resolução 1000/2021 da ANEEL) entre a conduta da distribuidora de energia e o dano ocorrido em aparelhos eletrônicos, afasta-se o dever de indenizar, devendo ser reformada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. IV. Dispositivo 9. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da requerida conhecido e provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.010, III; CC, arts. 349 e 786; Resolução 1000/2021/ANEEL, art. 611. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ e outros Tribunais de Justiça Estaduais em relação à interpretação dada ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ser irrelevante a produção de prova pericial, ante a suficiência de prova documental apresentada pela seguradora, uma vez que os relatórios técnicos e o relatório final do sinistro que instruíram a inicial são suficientes para a comprovação do efetivo dano e da causa dele. Nas contrarrazões, a recorrida informa que recebe toda e qualquer intimação na pessoa do advogado FELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e na OAB/DF n° 43.367 (ID 77294756). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao dissenso pretoriano indicado, pois o Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “3. Consoante os "termos do art. 373 do CPC, cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, os arts. 370 e 373, § 1o, do diploma processual facultam ao magistrado, no exercício dos poderes instrutórios que lhe competem, atribuir o ônus da prova de modo diverso entre os sujeitos do processo quando diante de situações peculiares, conforme a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova" (AgInt no AREsp n. 2.653.386/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). 4. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a alteração das conclusões adotadas pela instância ordinária, no que diz respeito ao ônus da prova, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 2.243.703/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, em relação à informação constante no ID 77294756, registre-se que o nome do advogado já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025